Tribunal: TJBA
Processo: 8023011-77.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8023011-77.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ANDRE CORDEIRO SANTOS e outros (3)

Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO
QUE
REJEITOU AS QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS
PELO
EXECUTADO

E

COLMATOU
DECISUM
ANTERIOR, QUE HAVIA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO
.
EXECUÇÃO DE
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS D
E
MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO, QUE RECONHECEU O DIREITO DO GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

AO REAJUSTE
DAS GRATIFICAÇÕES NOS MESMOS PERCENTUAIS DO REAJUSTE DOS SEUS VENCIMENTOS.
A
LEGAÇÃO DE
PERDA DE EFICÁCIA DA DECISÃO EXEQUENDA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA COM ABSORÇÃO DO PERCENTUAL CONCEDIDO JUDICIALMENTE, CONFORME TEMA Nº 494 DO STF.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO
REAJUSTE
A PARTIR DE AGOSTO DE 2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A NOVEMBRO DE 2015.
INCOMPATIBILIDADE COM A IMPUGNAÇÃO.

VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
IRRESIGNAÇÃO
QUANTO
AOS JUROS DE MORA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE
EM
DECISÃO ANTERIOR,
COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO DA
VERBA HONORÁRIA POSTERGADO PARA O MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8023011-77.2018.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravad
os
,
ANDRÉ CORDEIRO SANTOS
,
IVAN CALAZANS DE MACEDO
,
SILMARA LIMA ALVES DE CARVALHO

e
SÔNIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Tribunal
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
27
de
janeiro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02